Tribunal: TJDFT
Processo: 0027543-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0027543-81.2015.8.07.0001 ED AP Embargantes LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA JOÃO ALMEIDA MANICOBA - EPP Embargados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 13337844 e Id. 13689188, com efeitos infringentes, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de cinco dias. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora